Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007200-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA SILVA DE MATOS - CPF: 828.388.951-68 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL ACORDADO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO À AUTONOMIA DA VONTADE E À LIBERDADE DE CONTRATAR – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação de execução fundamentada em contrato de prestação de serviços advocatícios, a norma do art. 24 da Lei 8.906/94 torna inaplicável o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, dispensando a assinatura de duas testemunhas para a validade do contrato como título extrajudicial.

“O entendimento jurisprudencial pátrio é de que, em regra geral, o Poder Judiciário não deve intervir no percentual de honorários contratuais firmados entre a parte e o seu patrono, só devendo o magistrado intervir em hipóteses excepcionais, o que não se enquadra na hipótese dos autos.”
(TJ-MS - AI: 14188054020228120000 Dourados, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 25/02/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA SILVA DE MATOS visando reformar a sentença de ID 259280690 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1007200-49.2023.8.11.0003, movida em face de FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS, julgou improcedente o feito, condenando a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de dois mil reais, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 259280693 a parte apelante, por meio da DPE, defende a inexigibilidade do título objeto da execução originária, visto que este não consta com a assinatura de duas testemunhas. Sustenta que o índice dos honorários contratuais deve ser alterado de 30% para 20% do êxito, relativizando assim o
pacta sunt servanda
, visto configurar excesso na execução, o que está sendo perseguido nessa.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para os embargos serem julgados procedentes, extinguindo-se a execução inaugural.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 259280696.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Acerca da tese da recorrente de inexigibilidade do título objeto da execução originária, visto que este não consta com a assinatura de duas testemunhas, sobre o tema, conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, há precedentes do c. STJ e deste Tribunal no sentido de que, excepcionalmente,
“a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência”
(REsp no 1.646.142 MT, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Decisão Monocrática publicada em 28/08/2018).

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato.

No caso dos autos, restou incontroverso que a apelante assinou o contrato executado. Além disso, em nenhum momento aduziu a existência de qualquer vício de consentimento no instrumento particular, ou que o seu teor não é aquele que a levou a assiná-lo, tampouco alegou ter contratado por força de fraude, erro, dolo ou simulação, de modo que a forma não deve ser privilegiada em detrimento do conteúdo, prevalecendo o que foi pactuado livremente pelas partes.

Ademais, quando se trata de uma ação de execução baseada em um contrato de prestação de serviços advocatícios, a existência de norma específica que regulamenta a questão, qual seja, o artigo 24, da Lei 8.906/94, torna o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil inaplicável.

Portanto, não é necessária a assinatura de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços profissionais e honorários advocatícios para a sua validade como título extrajudicial.

A propósito, colaciono orientação jurisprudencial precisa acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE
- COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL PELA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM PROPORCIONAIS - NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
Tratando-se de ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, existindo norma especial regendo a matéria (art. 24, da Lei 8.906/94), torna-se inaplicável o disposto no art. 784, inciso III, do NCPC, sendo despicienda, portanto, a assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual para fins de constituição de título extrajudicial.
O STJ já se manifestou no sentido de que "não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação" (Resp. no 1346171 / PR; T4; Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 07/11/2016). O advogado tem o direito de receber a verba honorária, devida na proporção em que prestados os serviços advocatícios, em razão do rompimento antecipado do contrato, conforme artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Entretanto, esses honorários deverão ser apurados por meio de ação própria, qual seja, de arbitramento de honorários, conforme jurisprudência dominante.” (TJ-MG - AC: 10024151632619001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 17/08/2018) (grifo nosso)

Prosseguindo, também entendo que não deve prosperar a tese de que o índice dos honorários contratuais deve ser alterado de 30% para 20% do êxito, relativizando o
pacta sunt servanda
, visto suposto excesso na execução.

Em relação ao percentual estabelecido, a jurisprudência tem definido 30% como o limite máximo razoável para os honorários contratuais (REsp 155.200/DF).

O REsp 155.200/DF trata da análise dos limites dos honorários contratuais em contratos de prestação de serviços advocatícios, especificamente discutindo se o percentual de 30% é considerado razoável. Esta decisão reafirma que, como regra geral, não deve haver intervenção do Judiciário nos percentuais estabelecidos pelas partes, exceto em casos onde se evidencie abusividade que possa prejudicar o cliente hipossuficiente.

Tal jurisprudência enfatiza a proteção das partes mais vulneráveis, mas conclui que, em última análise, não houve abusividade no percentual acordado no caso específico.

Portanto, a norma geral é a de que o Poder Judiciário não deve interferir nos percentuais acordados nos honorários contratuais. Entretanto, em situações excepcionais, é preciso proteger os interesses do representado com menos recursos quando se identificar uma possível abusividade na cláusula acordada, o que não se verifica no caso em questão.

A propósito, valho-me de interessante jurisprudência contida na sentença atacada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS – REDUÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO À AUTONOMIA DA VONTADE E À LIBERDADE DE CONTRATAR
– RECURSO PROVIDO.
O entendimento jurisprudencial pátrio é de que, em regra geral, o Poder Judiciário não deve intervir no percentual de honorários contratuais firmados entre a parte e o seu patrono, só devendo o magistrado intervir em hipóteses excepcionais, o que não se enquadra na hipótese dos autos.
(TJ-MS - AI: 14188054020228120000 Dourados, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 25/02/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2023) (grifo nosso)

Desta feita, não resta caracterizada a obrigação líquida, certa e exigível, aptas a embasar uma demanda de execução de título extrajudicial originária.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o valor de três mil reais, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025